Tribunal: TJDFT
Processo: 0757587-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA LESÃO. PAGAMENTO PARCELADO. TEORIA DA ACTIO NATA. TEMA REPETITIVO 516 DO STJ. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição da pretensão deduzida pela recorrente.
3. Ação de cobrança visando à cobrança de diferenças relativas à conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a pretensão deduzida pela recorrida estaria alcançada pela prescrição.
IV. Razões de decidir
5. Prescrição quinquenal: Aplicação do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública.
6. Termo inicial da prescrição: Conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 516, o prazo prescricional para pleitear diferenças na conversão de LPA em pecúnia tem início na data da aposentadoria do servidor. No presente caso, a aposentadoria ocorreu em fevereiro de 2020, e o pagamento iniciou-se em março de 2020.
7. Teoria da actio nata: A ciência inequívoca da lesão ao direito se deu no momento do início do pagamento, quando a recorrente teve acesso ao valor efetivamente recebido e à composição da base de cálculo. A alegação de pagamento parcelado não afasta o conhecimento da lesão, pois o valor das parcelas já refletia a exclusão das rubricas questionadas.
8. Ajuizamento da ação: A demanda foi proposta em junho de 2025, após o transcurso do prazo quinquenal, configurando a prescrição da pretensão.
9. Reconhecida a prescrição, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito.
V. Dispositivo
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 189 do Código Civil.
Art. 1o do Decreto 20.910/1932.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 516.
TJDFT, Acórdão 2046106, 0724545-05.2025.8.07.0016, Relatora: SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 01/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2040812, 0729211-49.2025.8.07.0016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/09/2025, publicado no DJe: 12/09/2025.